Tribunal: STF
Processo: Rcl 52438
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-03
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA NO RE 631.240/MG. DECISÃO RECLAMADA PASSÍVEL DE REFORMA PELA VIA RECURSAL. JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL NÃO FINALIZADO. EXISTÊNCIA DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO A SER ENCAMINHADO A ESTA SUPREMA CORTE. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO.



    Vistos etc.



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Aldo Mário de Freitas Lopes, com fulcro nos arts. 988, IV, § 5º, II e 989 do CPC, em face de decisão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, nos autos do Processo nº 0008514-57.2003.4.03.6000/MS, com o intuito de garantir a autoridade da decisão proferida no RE 631.240/MG, referente ao Tema 350 da Repercussão Geral.



    2. O reclamante relata se tratar de ação de indenização por danos morais e materiais decorrentes da recusa, pelo INSS, de reconhecer o seu direito à aposentadoria, condicionando-o ao advento da coisa julgada no Mandado de Segurança nº 98.03.03819-3, por meio do qual requereu a averbação de tempo de serviço em sua CTPS.



    Conforma explica, por meio de decisão exarada em mandado de segurança, em 2.12.1997, foi determinado ao INSS: i) o cômputo do tempo de serviço prestado no período compreendido entre 02.2.1966 e 31.12.1971 e ii) o fornecimento da respectiva certidão. Aduz que a autarquia não cumpriu a determinação judicial, pois forneceu a Carta de Concessão do Benefício Previdenciário somente após o trânsito em julgado da decisão mandamental, em 30.9.2002.



    Noticia que, ajuizada a referida ação de indenização por danos morais e materiais, o pedido foi indeferido ao fundamento de que, averbado o tempo de serviço em 02.12.1997, cabia ao reclamante requerer a aposentadoria por tempo de contribuição. Afirma dado provimento ao recurso de apelação, por meio de decisão monocrática do relator, porém, interposto agravo regimental pelo INSS, foi-lhe dado provimento para manter o indeferimento da ação.



    Argumenta a decisão proferida pelo órgão fracionário do TRT da 3ª Região descumpre a decisão desta Suprema Corte exarada no julgamento de Recurso Extraordinário em Repercussão Geral nº 631.240-MG segundo a qual tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais [...].



    Sustenta ocorrido o esgotamento das instâncias ordinárias, pois manejado recurso extraordinário, ao qual negado seguimento, bem como “agravo legal (...) com fundamento no art. 1.042 2°, do Código de Processo Civil”. Ressalta, porém, que a Corte Regional “(...) entendeu por bem não processar o referido Agravo Interno”, nos termos do seguinte despacho: “nada a prover, porquanto (...) a prestação jurisdicional desta Vice-presidência se esgotou com juízo de admissibilidade dos recursos excepcionais”. 



    3. Requer a concessão de medida liminar para que seja determinado à Corte reclamada o encaminhamento do Processo nº 0008514-57.2003.4.03.6000/MS à 5ª Turma, a fim de que possa realizar o juízo de retratação, porquanto o acórdão recorrido diverge frontalmente do entendimento do Supremo Tribunal Federal em decisão sob o regime de Repercussão Geral (Recurso Extraordinário in RE nº 631.240/MG). No mérito, seja cassada a decisão reclamada.



    4. Informações prestadas pela Corte reclamada. 



    5. Deixo de determinar a citação da parte beneficiária do ato judicial reclamado, em razão da manifesta improcedência do pedido, bem como do Procurador-Geral da República para ofertar parecer, por tratar a demanda de matéria repetitiva. 



    É o relatório.



    Decido.



    1. A reclamação é ação autônoma dotada de perfil constitucional, cabível, a teor dos arts. 102, I, “l”, e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes, ou desobediência a súmula vinculante.



    2. O art. 988 do Código de Processo Civil assim disciplina o instituto:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;



    (…)



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.(...)



    3. A presente reclamação foi proposta contra decisão proferida no julgamento de agravo interno em recurso de apelação pela 5ª Turma do TRF da 3ª Região, à alegação de afronta ao quanto decidido no RE 631.240/MG. 



    4. Da leitura a contrario sensu do art. 988, § 5º, II, do CPC, extrai-se a possibilidade do manejo da reclamação para garantir a observância de acórdão proferido em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, desde que haja o esgotamento das instâncias ordinárias.



    5. A jurisprudência desta Suprema Corte vem se firmando no sentido de que o esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o percurso de todo o íter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte. Ou seja, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação (Rcl 24.686-ED-AgR/RJ, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 11.4.2017). Nesse mesmo sentido: Rcl 26.775-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 31.8.2020; Rcl 29.505-AgR/MT, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 06.8.2018; Rcl 30.068-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 15.5.2020; Rcl 32.277-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.12.2018; Rcl 39.305-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.4.2020.



    6. Verifico que, contra a decisão proferida pelo TRF da 3ª Região – em que dado provimento ao agravo interno em apelação para julgar improcedente ação de indenização por danos morais e materiais -, foram manejados recursos especial e extraordinário. 



    7. Em consulta ao sítio eletrônico do TRF da 3ª Região, verifico que o recurso especial foi admitido; o apelo extremo, por sua vez, foi inadmitido com fundamento nas Súmulas 282 e 356/STF.



    8. Por meio de decisão publicada em 05.9.2018, o então Vice-Presidente da Corte Reclamada, ao apreciar petição na qual requerida a remessa dos autos à Turma Julgadora para a realização de juízo de retratação, consignou que “(i) da não admissão do recurso extraordinário, a parte recorrente interpôs recurso de agravo para o excelso Supremo Tribunal Federal, com fundamento no artigo 1042, § 2º, do CPC”; (ii) “os autos foram remetidos a Central de Digitalização desta corte, (fls. 677), para o fim de processamento do recurso interposto para posterior remessa à Suprema Corte (…)”. Por fim, entendeu exaurida a jurisdição daquela Vice-Presidência e determinou o encaminhamento dos autos ao Superior Tribunal de Justiça para análise do recurso especial. 



    9. Verifico que o agravo em recurso extraordinário interposto pelo reclamante, com fundamento no art. 1.042 do CPC, ainda não foi submetido à apreciação desta Suprema Corte, porquanto não finalizado o julgamento do recurso especial pela Corte Superior de Justiça.



    10. Com efeito, nos termos do art. 543, §1º, e 544, § 3º, do CPC/73 - em vigor quando da realização do juízo de admissibilidade dos recursos especial e extraordinário pela Corte reclamada -, “admitidos ambos os recursos, os autos devem ser remetidos ao Superior Tribunal de Justiça”, e, “concluído o julgamento do recurso especial, serão os autos remetidos ao Supremo Tribunal Federal, para apreciação do recurso extraordinário, se este não estiver prejudicado”. 



    11. Nesse contexto, inviável a provocação do Supremo Tribunal Federal para garantir a autoridade de acórdão em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida por meio da presente reclamação, tendo em vista se tratar o ato reclamado de decisão passível de reforma pela interposição dos recursos pertinentes. 



    12. Nessa linha, trago à colação, ainda, as seguintes decisões, cujas justificações adoto como razão de decidir:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. NÃO CABIMENTO DO USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O esgotamento da instância ordinária, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl 30.479-AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 06.11.2019)



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. ARE 721.001-RG (TEMA 635). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 



    1. A teor do art. 988, § 5º, II, do CPC, admissível, a contrario sensu, a reclamação, para garantir a observância de acórdão proferido em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, desde que haja o esgotamento das instâncias ordinárias. 



    2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o percurso de todo itinerário recursal antecedente à instauração da jurisdição desta Suprema Corte, sendo indispensável, desse modo, a impossibilidade, pela via recursal, de reforma do ato reclamado por qualquer Tribunal. 



    3. A ausência de interposição de todos os recursos cabíveis demonstra a ausência de esgotamento das vias ordinárias, inviabilizando o manejo da reclamação. 



    4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor arbitrado à causa, se unânime a votação.”



    (Rcl 45.958-AgR/MG, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14.6.2021)



    “RECLAMAÇÃO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS EM QUE SE ASSENTOU O ATO DECISÓRIO RECORRIDO – INVIABILIDADE DESSA ESPÉCIE RECURSAL – PRECEDENTES – ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DE DECISÕES QUE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIU NO JULGAMENTO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA – NECESSIDADE DE PRÉVIO E EFETIVO EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – INADEQUAÇÃO, NO CASO, DA UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO, QUE, ADEMAIS, NÃO SE QUALIFICA COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL – INCOGNOSCIBILIDADE DO INSTRUMENTO RECLAMATÓRIO RECONHECIDA PELA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO DE AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



    – O recurso de agravo a que se refere o art. 1.021 do CPC deve infirmar todos os fundamentos em que se assenta a decisão agravada. Não basta, desse modo, ao recorrente impugnar o que considera ser o fundamento principal do ato decisório contra o qual se insurge. O descumprimento dessa obrigação processual, por parte do recorrente, torna inviável o recurso de agravo por ele interposto. Precedentes. 



    – Mostra-se prematuro o emprego da reclamação quando ainda não esgotadas as instâncias ordinárias (CPC, art. 988, § 5º, II), o que se verificará depois de formulado, pela Presidência do Tribunal de origem, o concernente juízo positivo de admissibilidade do recurso extraordinário, impondo-se, no entanto, ao reclamante, na hipótese de o apelo extremo haver sofrido recusa de processamento (juízo negativo de admissibilidade), o cumprimento da exigência de prévio exaurimento das instâncias ordinárias, o que se terá por atendido, unicamente, se já realizado o julgamento do pertinente recurso de agravo interno (CPC, art. 1.021 c/c o art. 1.030, § 2º). Precedentes. 



    – O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 



    – A reclamação, como se sabe, reveste-se de múltiplas funções, tal como revelado por precedentes desta Corte (RTJ 134/1033, v.g.) e definido pelo novo Código de Processo Civil (art. 988), as quais, em síntese, compreendem (a) a preservação da competência global do Supremo Tribunal Federal, (b) a restauração da autoridade das decisões proferidas por esta Corte Suprema e (c) a garantia de observância da jurisprudência vinculante deste Tribunal Supremo (tanto a decorrente de enunciado sumular vinculante quanto a resultante dos julgamentos da Corte em sede de controle normativo abstrato), além de atuar como expressivo meio vocacionado a fazer prevalecer os acórdãos deste Tribunal proferidos em incidentes de assunção de competência. Precedentes.”



    (Rcl 26.775-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 28.8.2020)



    13. Consabido, ademais, que o instituto processual da reclamação não se destina ao atropelamento da marcha processual, indevida a sua utilização como técnica per saltum de acesso a esta Corte Suprema, a substituir ou complementar os meios de defesa previstos na legislação processual.



    14. Por fim, registro que a jurisprudência desta Casa se consolidou no sentido de que a reclamação não consubstancia sucedâneo de recurso, pelo que inviável o seu manejo como atalho processual. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. AÇÃO DE IMPROBIDADE. PRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO EM FACE DE AGENTES PÚBLICOS POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. A reclamação não pode ser utilizada como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, não se caracterizando como sucedâneo recursal. Precedentes: Rcl 10.036-AgR, rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º/2/2012; Rcl 4.381-AgR, rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 5/8/2011.



    2. Agravo interno desprovido.”



    (Rcl 24.639-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 09.6.2017)



    15. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 03 de junho de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora